Tribunal: TJDFT
Processo: 0006509-60.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006509-60.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLARISSA MACHADO AMORIM, FRANCISCO JOSÉ CAL OLIVA, CENTRAL DE PRODUÇÃO DO CAMARÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. TELA SITAF. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça Firmou entendimento no Tema 365 no sentido de que “a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco” (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010). 2. No caso dos autos, não foi juntado o suposto pedido de parcelamento da dívida, tampouco cópia do processo administrativo pertinente ou o comprovante do pagamento da primeira parcela para fins de demonstrar tanto a homologação tácita ou expressa do requerimento. 2.1. A apresentação das telas do SITAF não é suficiente para comprovar a realização do parcelamento e, consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei 6.830/1980, sustentando que os registros realizados pelo Distrito Federal no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) são, por excelência, atos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual constituem prova suficiente para demonstrar a ocorrência de parcelamento do crédito tributário, inclusive para fins de reconhecimento de prescrição. Articula contrariedade ao entendimento firmado no Tema 527 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 174, parágrafo único, inciso IV, e 204, ambos do CTN, 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 927, inciso III, todos do CPC, e 3o da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Observa-se que o Distrito Federal não juntou aos autos o suposto pedido de parcelamento da dívida, tampouco cópia do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar tanto a homologação tácita ou expressa do requerimento. E, por mais que se admita que o parcelamento tenha se iniciado eletronicamente, sua formalização ocorre com o pagamento da primeira parcela, do qual também não há prova nos autos. (...) Resta claro que a simples cópia da tela Sitaf não é documento público, não gozando da presunção de legitimidade e não sendo, consequentemente, prova suficiente da realização do parcelamento.". (ID 682500259). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Entretanto, no caso concreto, a interrupção da prescrição foi afastada pelo Tribunal de origem diante da ausência de comprovação do parcelamento, uma vez que os documentos apresentados pelo ente exequente, extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal (SITAF), foram considerados insuficientes para demonstrar a adesão do devedor ao parcelamento. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do parcelamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.741.034/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 527 dos recursos repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025